Tribunal: TJDFT
Processo: 0715282-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Sustentam os agravantes a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirmam ter comprovado sua situação de hipossuficiência com documentos que demonstram os encargos familiares assumidos, inclusive a guarda de irmão menor. Aduzem que não conseguem manter o equilíbrio básico de suas finanças pessoais, sendo comum o uso de crédito rotativo para pagamento de despesas essenciais e contratação de empréstimos. Defendem, ainda, que a fundamentação para a negativa da gratuidade de justiça não pode ter por fundamento exclusivo um critério objetivo. Requerem a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Preparo dispensado (art. 99, §7o, do CPC). A decisão de ID. 71026801 indeferiu o pleito liminar. Frustradas as tentativas, não foi possível a intimação da parte agravada (ID. 72283225/72283564). Ao ID. 72742698, os agravantes noticiam a superveniência de decisão de cancelamento da distribuição e arquivamento do feito de origem, em razão da ausência de recolhimento das custas judiciais. Requerem o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso. É o relatório. Decido na forma do art. 932, inciso III, do CPC e 248, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Diante do indeferimento do efeito suspensivo no presente recurso, os autores foram intimados no processo de origem a recolher as custas iniciais, sob pena de extinção do feito. O prazo transcorreu sem a comprovação do recolhimento das custas, razão por que foi cancelada a distribuição do processo, nos termos do art. 290 do CPC. Desse modo, caracteriza-se a ausência de interesse de agir por perda do objeto do agravo de instrumento. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III do CPC e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão de perda superveniente do interesse recursal. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (es)